Tribunal: TJDFT
Processo: 0725864-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0725864-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MIGUEL BARBOSA DA SILVA FILHO PACIENTE: RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, no qual se objetiva a concessão da liberdade provisória ao paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal do Gama para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. O impetrante não instruiu o feito com as peças necessárias para sua apreciação, em especial, a decisão que decretou a prisão preventiva. Oportunizada a instrução do feito por duas vezes (IDs 60748427 e 61262346), o impetrante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 61789346). É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, mesmo concedido prazo para o impetrante, que é advogado particular, juntar aos autos documento imprescindível, tal como o próprio ato apontado como coator, ele não se manifestou, deixando, assim, de colacionar ao feito documentos essenciais para o exame do habeas corpus. A inércia do impetrante demonstra seu desinteresse. Como não cabe ao Relator promover a instrução do processo em lugar do postulante, alternativa não resta senão indeferir o processamento. Desse modo, diante da ausência de elementos suficientes para se examinar as assertivas do impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INDEFIRO a petição inicial do presente habeas corpus e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos Brasília-DF, 24 de julho de 2024 13:50:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator